Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico.
1 - O exame criminológico para concessão de benefícios externos deve considerar as circunstâncias do caso concreto. Não é suficiente a gravidade abstrata do delito.
2 - A concessão de benefícios externos a apenado, que não foi condenado por crime hediondo e que preenche critério subjetivo - bom comportamento carcerário - prescinde da realização de exame criminológico.
3 – Agravo não provido.